Tribunal: TJDFT
Processo: 0741980-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Não se evidencia a contradição alegada. 2.1. Conforme explicitado no acórdão, “em que pese inexista renúncia à prescrição pelo ente público, conforme tese fixada pelo STJ, a parte autora comprovou que apresentou requerimento administrativo perante o ente distrital”. 2.2. O citado documento, em conjunto com a resposta à ofício juntado pelo Distrito Federal em contestação, comprova que a declaração decorreu dos pedidos 02/2020, 41/2006 e 80/2006, realizados, portanto, antes do decurso do prazo prescricional, de modo que verificada a suspensão deste.
3. Tampouco se evidencia a omissão alegada, considerando que a prescrição não foi afastada pelo reconhecimento da interrupção do prazo, mas, sim, de sua suspensão em razão dos pedidos 02/2020, 41/2006 e 80/2006.
4. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar contradição ou omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 4.1. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado e o embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.